Tribunal: STF
Processo: Rcl 62269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A Tribuna de Santos Jornal e Editora Limitada, em 14.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000440- 25.2020.5.02.0445, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:



    “2.3. Correção Monetária



    A agravante requer a observância, quanto à correção monetária, do índice IPCA-E até a citação e após a utilização da taxa SELIC.



    Compulsando o recurso de revista apresentado pela ora agravante verifico que não ventilou a correção monetária como objeto de sua insurgência. Necessário, portanto, que neste momento processual seja sanada a questão.



    Ao exame.



    No dia 18.12.2020 o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nºs 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 5.867 e 6.021 decidiu que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho.



    A Corte Suprema decidiu que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC, qual seja, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral.



    Muito embora, até o presente momento, não tenha havido o trânsito em julgado da decisão em comento, é certo que a jurisprudência do STF já se firmou no sentido de reconhecer a aplicação imediata das decisões proferidas em sede de ADC e ADI. Neste sentido:



    A existência de precedente firmado pelo Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 18.09.2017).



    Nesta toada, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade e ressalvando o entendimento pessoal deste julgador, determino que a correção monetária observe, na fase pré-judicial até a notificação inicial (exclusive) o índice IPCA-E e, a partir desta data (inclusive) até o efetivo pagamento, o índice SELIC.



    (…) Ocorre que a taxa SELIC, consoante firme entendimentos cortes superiores, corresponde a índice composto que abrange tanto os juros quanto a correção monetária. Desse modo, o STF, no julgamento em comento, afastou a aplicação do disposto no artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/1991 quanto ao crédito trabalhista, pela incompatibilidade com a taxa SELIC.



    É fato notório (art. 374, I, do CPC) que, desde pelo menos o ano de 2018, a taxa SELIC encontra-se fixada em patamares inferiores a inflação do período. Cito, por exemplo, que no ano de 2020 a SELIC restou fixada no patamar de 2%, enquanto que a inflação do período, segundo o IBGE, foi de 4,52%. Já no ano de 2019, a SELIC variou dentre os percentuais de 6,5 para 2,25%, enquanto que a inflação do período foi de 4,31%, novamente consoante o IBGE.



    Com fulcro em se conciliar a decisão vinculante do C. STF com os anseios constitucionais relativos a proteção do direito de propriedade do trabalhador, vedação ao enriquecimento sem causa e ilícito do empregador bem como para se garantir efetividade aos direitos sociais relacionados ao trabalho, é cabível, no caso dos autos, a fixação de indenização suplementar, consoante a previsão do art. 404, parágrafo único, do Código Civil, in verbis:



    "As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar" (grifei).



    (...)Desse modo, considerando que é notório que a taxa SELIC atualmente vigente é inferior a inflação do período e levando em conta que o art. 39, § 1º, da Lei 8.177/1991 não teve sua inconstitucionalidade declarada, sendo que esse dispositivo, ao fixar juros de mora de 1% ao mês, repete o também legalmente determinado para o inadimplemento de dívidas condominiais (art. 1.336, § 1º, do CC) e de contribuições sindicais (art. 600 da CLT), determino a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da notificação (ou, não sendo possível definir a data em que ela ocorreu, a partir do dia útil seguinte ao término do prazo de 48 horas após a expedição da notificação, conforme Súmula nº 16 do TST), a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) acrescida de indenização suplementar correspondente a 1% ao mês.



    Provejo em parte.



    Ante o exposto ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do agravo de petição interposto pela executada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (I) determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para fins de adequação dos cálculos, devendo ser observados os exatos parâmetros constantes no v. acórdão de id: 1f232e9, sem que haja a conversão da pensão mensal vitalícia em parcela única; (II) determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da notificação (ou, não sendo possível definir a data em que ela ocorreu, a partir do dia útil seguinte ao término do prazo de 48 horas após a expedição da notificação, conforme Súmula nº 16 do TST), a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) acrescida de indenização suplementar correspondente a 1% ao mês, tudo nos termos da fundamentação do voto do Relator, devendo os autos retornar à Vara de origem para prosseguimento do feito” (e-doc. 19, grifos nossos). 



    A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento; agravo de instrumento, ao qual foi' negado provimento; e agravo regimental, ao qual foi negado provimento.



    2. A reclamante afirma que “a cumulação da Taxa SELIC com juros de 1,0% ao mês, representaria um ‘bis in idem’, pois a referida taxa já agrega os dois mecanismos em sua elaboração, a atualização monetária e os juros moratórios. Assim, a taxa Selic não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque ela inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros” (fl. 3).



    Requer medida liminar “para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastando a aplicação de juros de 1,0% cumulados com a taxa SELIC” (fl. 16). 



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e mantido pela decisão do E. Tribunal Superior do Trabalho em grau de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, na reclamação trabalhista 1000440-25.2020.5.02.0445 que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao fixar a correção monetária do crédito trabalhista no julgamento do agravo de petição, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos). 



    6. Na espécie, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que, na decisão reclamada, houve determinação de “incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) acrescida de indenização suplementar correspondente a 1% ao mês”. 



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, é taxativa no sentido de que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    Tem-se caracterizada contrariedade à situação descrita no item 7 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora